Tribunal: TJPA
Processo: 0808233-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808233-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: K. M. C. M., EDILENY DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0808233-20.2022.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: MILTON LUIZ CLEVE KÜSTER – OAB/SC 17.605-A
AGRAVADO: KALLEBE MURILO COSTA MONTEIRO (representado por sua genitora, EDILENY DA SILVA COSTA)
ADVOGADO: JULIA NEVES MARTINELLI – OAB/SC 61.769
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO I. TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCLUSÃO CONTRATUAL INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

O tratamento domiciliar (home care) é uma extensão da internação hospitalar, sendo obrigatória a sua cobertura pelo plano de saúde, desde que prescrito pelo médico responsável e diretamente relacionado à patologia coberta.

A negativa de cobertura, com base em exclusão contratual ou ausência de previsão no rol da ANS, configura prática abusiva, especialmente quando se trata de garantir a saúde e a vida de paciente acometido por doença grave.

Não havendo nos autos demonstração de qualquer risco de desequilíbrio contratual relevante, mantém-se a decisão que concedeu a tutela de urgência para garantir o tratamento necessário ao agravado.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0808233-20.2022.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: MILTON LUIZ CLEVE KÜSTER – OAB/SC 17.605-A
AGRAVADO: KALLEBE MURILO COSTA MONTEIRO (representado por sua genitora, EDILENY DA SILVA COSTA)
ADVOGADO: JULIA NEVES MARTINELLI – OAB/SC 61.769
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Infância e Juventude, Órfãos, Interditos e Ausentes de Castanhal/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta por Kallebe Murilo Costa Monteiro, representado por sua genitora Edileny da Silva Costa.

A decisão agravada concedeu a tutela antecipada para determinar que a Agravante fornecesse o tratamento domiciliar (home care), incluindo todos os equipamentos, terapias e acompanhamentos prescritos ao menor, diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo I, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, a Agravante sustenta que o juízo singular desconsiderou a ausência de obrigatoriedade contratual para o custeio do tratamento domiciliar, bem como os reflexos financeiros que tal decisão acarretaria para o equilíbrio contratual. Alega ainda que o tratamento domiciliar não possui cobertura obrigatória pelo plano, conforme estipulado contratualmente, e que o menor se encontrava em Cobertura Parcial Temporária (CPT) para doenças pré-existentes, como consta da declaração de saúde assinada no ato da contratação.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido por esta relatora.

Em contrarrazões, o Agravado defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando que a internação domiciliar é uma alternativa à hospitalar e, portanto, encontra-se dentro da cobertura do plano de saúde, ressaltando a urgência e necessidade vital do tratamento para o menor, que enfrenta grave condição de saúde.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que o agravado comprovou a necessidade do tratamento domiciliar.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ______ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0808233-20.2022.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: MILTON LUIZ CLEVE KÜSTER – OAB/SC 17.605-A
AGRAVADO: KALLEBE MURILO COSTA MONTEIRO (representado por sua genitora, EDILENY DA SILVA COSTA)
ADVOGADO: JULIA NEVES MARTINELLI – OAB/SC 61.769
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, verifica-se que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, razão pela qual conheço do recurso.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar completo ao agravado, diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo I, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A questão central reside na obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde do regime de home care, incluindo terapias, equipamentos e acompanhamento especializado.

A Agravante defende que o contrato de saúde exclui expressamente o tratamento domiciliar e que o paciente se encontra em Cobertura Parcial Temporária (CPT) para doenças pré-existentes, conforme estipulado contratualmente. Alega ainda que o fornecimento do tratamento acarretaria grave desequilíbrio financeiro, sendo indevida a obrigação de custeá-lo.

Conforme o Relatório Neurológico anexado aos autos, o menor requer tratamento especializado em home care para garantir sua sobrevivência e a qualidade de vida mínima, sendo inquestionável a gravidade da Atrofia Muscular Espinhal tipo I.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o tratamento domiciliar é uma extensão da internação hospitalar, cabendo ao plano de saúde arcar com os custos de todos os insumos e terapias prescritas pelo médico responsável, desde que estejam relacionadas diretamente com a patologia coberta pelo plano, como é o caso em tela. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. REDUÇÃO DO TEMPO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM REGIME DE HOME CARE CONTRARIANDO INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR COMO ALTERNATIVA À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONDUTA DA OPERADORA QUE CARACTERIZA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 15/04/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/06/2021 e concluso ao gabinete em 26/09/2023.

2. O propósito recursal é decidir sobre a nulidade do acórdão recorrido, por inobservância da regra do art. 942 do CPC/2015, e sobre a possibilidade de a operadora reduzir o regime de home care em que se encontra a beneficiária, de 24h para 12h por dia.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).

4.
É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência. Precedentes.

5. Ainda que não tenha havido a suspensão total do atendimento pelo regime de home care, a arbitrária, abrupta e significativa redução da assistência à saúde até então recebida pela beneficiária, no curso do tratamento de doença grave e contrariando a indicação do médico assistente, é conduta que também deve ser considerada manifestamente abusiva, por violação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

6. "
A prestação deficiente do serviço de home care ou a sua interrupção sem prévia aprovação ou recomendação médica, ou, ainda, sem a disponibilização da reinternação em hospital, gera dano moral, visto que submete o usuário em condições precárias de saúde à situação de grande aflição psicológica e tormento interior, que ultrapassa o mero dissabor, sendo inidônea a alegação de mera liberalidade em seu fornecimento" (REsp 1.537.301/RJ, Terceira Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 23/10/2015).

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 2.096.898/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Portanto, a alegação de exclusão contratual do home care, com base no rol de procedimentos da ANS, não pode prevalecer diante da necessidade de garantir a continuidade do tratamento essencial à vida do paciente, como já consolidado pela jurisprudência. Além disso, o perigo de dano grave, de difícil reparação, é evidente, uma vez que a ausência de tratamento compromete de forma irreversível a saúde do agravado.

Dessa forma, entendo que não há fundamentos aptos a manter a decisão de primeiro grau, razão pela qual voto no sentido de negar provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada na íntegra.

É como voto.

Belém, ___ de ______ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 11/11/2024